Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de taxas condominiais e fixou honorários de R$183,79 (cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, observado o valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF (30 UHR), nos termos do art. 85, §§ 8a e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o valor da condenação é R$1.837,93 (um mil oitocentos trinta e sete reais e noventa e três centavos), os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, sob pena de arbitramento da verba honorária em quantia irrisória.
4. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
5. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade da demanda (cobrança de taxa condominial), lastreada em prova documental e decretada a revelia da parte ré. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.